Tribunal: TJSP
Processo: 1039876-72.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação indenizatória. Contrato de transporte aéreo. Responsabilidade objetiva da transportadora. Artigos 734 e seguintes, do Código Civil, e 14, da Lei no 8078/90. Ausência de causa excludente de responsabilidade. Atraso de voo, com parada de emergência durante o voo em aeroporto diverso do destino. Configuração de mero "fortuito interno", que é inerente ao risco da atividade econômica exercida.

Ementa:
Ação indenizatória. Contrato de transporte aéreo. Responsabilidade objetiva da transportadora. Artigos 734 e seguintes, do Código Civil, e 14, da Lei no 8078/90. Ausência de causa excludente de responsabilidade. Atraso de voo, com parada de emergência durante o voo em aeroporto diverso do destino. Configuração de mero "fortuito interno", que é inerente ao risco da atividade econômica exercida. Artigo 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Dano moral configurado. Elevação da fixação do "quantum" indenizatório para R$10.000,00, corrigido monetariamente pela Tabela Prática deste Tribunal (Súmula 362 do STJ), com juros de mora, de 1% ao mês, a contar da citação.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
Recurso das autoras provido e recurso da ré improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039876-72.2019.8.26.0100,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados GOL LINHAS AÉREAS S/A e GOL LINHAS AÉREAS
INTELIGENTES S/A, são apelados/apelantes FERNANDA BATISTA LEITE
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e PRISCILA CANDIDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso das autoras e negaram provimento ao recurso da ré., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039876-72.2019.8.26.0100 -Voto no 42698
2
VOTO No 42698
APEL. No 1039876-72.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: Cláudio antonio Marquesi
Apelantes e reciprocamente apelados: Gol Linhas Aéreas S/A, Gol
Linhas Aéreas Inteligentes S/A, Fernanda Batista Leite (menor
representada) e Priscila Cândido
Ação indenizatória. Contrato de transporte aéreo.
Responsabilidade objetiva da transportadora. Artigos
734 e seguintes, do Código Civil, e 14, da Lei no
8078/90.
Ausência
de
causa
excludente
de
responsabilidade. Atraso de voo, com parada de
emergência durante o voo em aeroporto diverso do
destino. Configuração de mero “fortuito interno”, que
é inerente ao risco da atividade econômica exercida.
Artigo 373, II, do Novo Código de Processo Civil.
Dano moral configurado. Elevação da fixação do
“quantum” indenizatório para R$10.000,00, corrigido
monetariamente pela Tabela Prática deste Tribunal
(Súmula 362 do STJ), com juros de mora, de 1% ao
mês, a contar da citação.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do
CPC.
Recurso das autoras provido e recurso da ré
improvido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença proferida às fls. 178/184, que julgou procedente, em parte, o pedido
inicial da ação proposta com a consequente condenação da ré ao pagamento
de indenização a título de dano moral na quantia de R$6.000,00, corrigido
monetariamente a partir da sentença e com juros de mora de 1% a partir da
citação, bem como condenada também no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado
da causa.
Recorrem as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039876-72.2019.8.26.0100 -Voto no 42698
3
A empresa de aviação sustenta que o atraso foi ínfimo e
decorrente de “Overload”, a inexistência de abalo à primeira apelada que na
época dos fatos tinha um ano de vida, com o que requer a redução da
indenização fixada em obediência a critérios estabelecidos pelo STJ, bem como
com a correção a partir da r. sentença.
Apela a parte autora buscando a elevação da quantia
arbitrada a título de indenização por danos morais para R$10.000,00.
Recursos tempestivos e bem processados, com parecer
da D. PGJ pelo provimento do recurso da ré.
É a suma do necessário.
Passa-se a analisar os recursos em conjunto.
Consoante se vislumbra dos autos, a presente lide tem
supedâneo em contrato de prestação de serviço de transporte aéreo de
pessoas.
O transporte de pessoas é regulamentado pelos artigos
734 e seguintes, do Código Civil, que prevê a responsabilidade objetiva do
transportador pelos danos causados às pessoas transportadas, regra mantida
pelo disposto do artigo 14, da Lei no 8.078/90.
Assim, para o dever de reparação de danos basta
somente a comprovação do dano e de seu nexo causal.
A despeito da alegação de que o atraso foi ínfimo não se
sustenta diante das comprovações constantes dos autos, como o atraso para
decolagem, a necessidade de pouso de emergência em Brasília, por falta de
combustível, que durou mais de cinco horas, sem a comprovação da devida
assistência aos passageiros, com o que, cumpre ressaltar que tal fato, por si só,
não é causa de exclusão da responsabilidade da transportadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039876-72.2019.8.26.0100 -Voto no 42698
4
Tratando-se de fato previsível e comum na execução do
serviço em questão, há, em verdade, mero “fortuito interno”, que se mostra
inerente ao risco da atividade econômica exercida.
No escólio de Sérgio Cavalieri Filho, “o fortuito interno
assim entendido o fato imprevisível e, por isso, inevitável ocorrido no momento
da fabricação do produto ou da realização do serviço, não exclui a
responsabilidade do fornecedor porque faz parte da sua atividade, liga-se aos
riscos do empreendimento, submetendo-se à noção geral de defeito de
concepção do produto ou de formulação do serviço”1.
Destarte,
havendo
a
quebra
do
negócio
jurídico
entabulado entre as partes
atraso do voo-, se apresenta inequívoca a
responsabilidade da transportadora pelos danos decorrentes.
No que tange ao dano moral sofrido, medra a irresignação
manifestada.
Consoante bem asseverado pelo magistrado “a quo”, a
despeito do motivo do cancelamento do voo, remanesce a transportadora com a
obrigação de prestar devida assistência aos passageiros, nos termos do artigo
14, da Resolução no 141, editada pela Agência Nacional de Aviação Civil, que
assim dispõe:
“Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de
voo, bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá
assegurar ao passageiro que comparecer para embarque o direito a
receber assistência material.
§1o A assistência material consiste em satisfazer as
necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo
compatível com a estimativa do tempo de espera, contados a partir
do horário de partida originalmente previsto, nos seguintes termos:
I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação,
tais como ligação telefônica, acesso a internet ou outros;
1 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil, Ed. Atlas, 10o Ed., pg. 475.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039876-72.2019.8.26.0100 -Voto no 42698
5
II - superior a 2 (duas) horas: alimentação adequada;
III - superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local
adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem”.
Além de a transportadora, ao contrário do autor, não ter
comprovado, conforme lhe incumbia (artigo 373, II, do Novo Código de
Processo Civil), a prestação de qualquer assistência ao passageiro, como não
poderia deixar de ser reconhecido pela experiência comum do homem médio, o
evento experimentado pelo autor transcendeu o mero aborrecimento, incômodo
ou contratempo que poderiam ser causados por um comezinho descumprimento
contratual.
Como é sabido, o direito à honra pode ser compreendido,
dentre outras variações, como o bom nome, o prestígio, a reputação, estima e
decoro, além da consideração e o respeito perante os semelhantes,
independente de existir um prejuízo material daí decorrente, certo e
determinado, contrariamente ao invocado na exceção levantada, pois é
indiferente ao império do Direito ao relevar à reparação do dano moral, apenas
e tão somente, a prática do ato ilícito e não o virtual prejuízo que terá
importância na fixação da indenização que vier a ser acolhida como devida
finalmente.
A honra é o (“...”) sentimento de nossa dignidade própria
(honra interna, honra subjetiva), quer como apreço e respeito de que somos
objetos ou nos tornamos merecedores perante os nossos concidadãos (honra
externa, honra objetiva, reputação, boa fama). Assim como o homem tem direito
à integridade do seu corpo e do seu patrimônio econômico, tem-no igualmente à
indenidade do seu amor-próprio (consciência do próprio valor mora e social, ou
da própria dignidade ou decorro) e do seu patrimônio moral.
Salienta-se, ademais, que os danos morais aqui
apontados são daqueles danos que emergem “in re ipsa”, isto é, aqueles cuja
existência se presume de modo absoluto (“iuris et de jure”) e que, por certo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039876-72.2019.8.26.0100 -Voto no 42698
6
dispensam a comprovação da dor, do sofrimento, da angústia e da desolação,
sendo “da natureza das coisas” que o sofrimento impingido era indiscutível.
Quanto ao montante da verba indenizatória, cumpre
salientar que o dano moral, “se não é verdadeiramente, dano suscetível de
fixação pecuniária equivalencial, tem-se de reparar equitativamente” (Pontes de
Miranda)2. In casu, é aplicável a teoria do valor do desestímulo em que o
quantum fixado deve ser de valor hábil a incutir naquele que agiu
incorretamente uma repercussão tal que iniba a sua conduta antijurídica,
impedindo a reiteração de seu ato, levando-se sempre em conta a capacidade
patrimonial do causador do dano e daquele que o sofreu, com o escopo de não
transformar também tal evento em enriquecimento sem causa.
Daí porque se devem relevar para esse fim os princípios
da proporcionalidade e o da razoabilidade, relevados, ainda, os efeitos em
concreto produzidos pelo ato lesivo na órbita jurídica da vítima, de maneira que
a quantia acolhida como devida sirva a indenizar e ressarcir sancionatória e
educativa. É dizer, deverá corresponder tanto à coerção para que o
transgressor, punido, entenda que é melhor pautar o seu comportamento de
forma inversa, respeitando a norma, e, ainda, propicie à vítima uma satisfação
material pelo dano extrapatrimonial sofrido, sem que dele advenha, é certo, o
enriquecimento sem causa.
Enfim, em atenção ao cunho satisfativo-punitivo de que
se revestem as indenizações por dano moral, observados, ainda, os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu arbitramento, se afigura
adequada a elevação da quantia fixada para R$10.000,00, corrigido
monetariamente a partir deste julgamento pela Tabela Prática deste Tribunal
(Súmula 362 do STJ), com juros de mora, de 1% ao mês, a contar da citação.
Nesse sentido, assim já decidiu esta C. Corte Paulista:
“Apelação. Transporte aéreo internacional. Ação de
2 MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039876-72.2019.8.26.0100 -Voto no 42698
7
indenização
por
danos
materiais
e
morais.
Inaplicabilidade da Convenção para a Unificação de
Certas
Regras
Relativas
ao
Transporte
Aéreo
Internacional (Convenção de Montreal) quanto ao pedido
de indenização por danos morais, diante da falta de
estabelecimento de disposições normativas sobre a
matéria. Ocorrência de problemas mecânicos que não se
enquadra na definição de caso fortuito/força maior,
determinando a responsabilidade da ré pelos danos
causados em decorrência do atraso do voo. Falta de
prestação de assistência aos autores. Causa excludente
de responsabilidade não demonstrada. Danos morais
configurados. Valor adequadamente arbitrado. Sentença
de procedência mantida. Majoração da verba honorária.
Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso
desprovido”.
(TJSP, Apelação no 1086347-20.2017.8.26.0100, 37a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Pedro Kodama, Dj
26.06.2018).
Nessa esteira, o recurso da parte autora é acolhido para
majorar a indenização por danos morais e a verba honorária sucumbencial, nos
termos expostos na fundamentação, improvido o da ré.
Derradeiramente, ante o improvimento da irresignação
manifestada pela ré, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-
se a verba arbitrada para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85,
§11o, do CPC.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para
fins de prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas
toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso das autoras e,
nega-se provimento ao recurso da ré.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR